Tribunal: TJBA
Processo: 8062962-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062962-41.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA Advogado(s): BRUNO DE ABREU FARIA, RAFAEL CAPAZ GOULART APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DO PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. REPETIÇÃO DA EXORDIAL NO RECURSO DE APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Ofende o princípio da dialeticidade o recurso de apelação que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença que deseja alteração ou nulidade, implicando em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Não merece conhecimento o recurso de apelação que meramente repete os argumentos iniciais, sem atacar especificamente os fundamentos da Sentença. 3. No exame do caderno processual, observa-se a partir dos fundamentos do julgamento singular, que houve análise com profundidade de todos os pontos suscitados pelas partes, culminando na improcedência dos Embargos à Execução; tendo a Apelante arrolado nesta Instância, as mesmas teses arguidas na exordial dos Embargos à Execução, sem precisar os fundamentos da sua vontade de reforma ou nulidade daquela decisão, que dependeu de Laudo Pericial. 4. Vale lembrar que, em observação ao princípio da dialeticidade recursal, os fundamentos do recurso devem oferecer ao julgador, razões que objetivem a alteração ou desconstituição da decisão recorrida, sob pena de evidenciar inépto, não sendo possível ultrapassar a barreira do conhecimento, aos modos da previsão no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação Cível 8062962-41.2019.8.05.0001, sendo Apelante SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e, Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER o Recurso de Apelação, nos termos do voto condutor. Salvador, 07 de janeiro de 2024. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR